Tribunal: TJMT
Processo: 1014000-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA COM ACOMPANHANTE. MEDIDOR REPROVADO EM LAUDO OFICIAL. AUMENTO NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES APÓS O DESFAZIMENTO DA SEGUNDA IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar inexistentes as faturas sub judice - R$ 1.097,36 e R$ 3.440,27 -, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Desnecessidade perícia técnica, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. A concessionária de energia deve adotar as providências necessárias para apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
4. O procedimento deve observar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL.
5. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo juntado aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com acompanhamento do morador encontrado no imóvel, laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, o qual atesta a irregularidade no medidor, estando em conformidade com a Resolução no. 414/2010, da ANEEL.
6. Recorrente que demonstrou o desfazimento de outra irregularidade na data de 14.08.2019, o que impediu o aumento do consumo.
7. Faturas posteriores ao desfazimento da segunda irregularidade que refletem o correto consumo da unidade consumidora.
8. A Concessionária de Energia Elétrica tem o direito de emitir cobrança da diferença de consumo não apurada, vez que a energia foi utilizada pelo consumidor sem a devida contraprestação.
9. Pedido contraposto que deve ser deferido.
10. Condenação de danos morais que deve ser mantida, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença fustigada para o fim de: a) reconhecer a legitimidade das faturas de recuperação de consumo; b) condenar o recorrido ao pagamento dos débitos discutidos na lide (R$ 1.097,36 e R$ 3.440,27), devendo cada fatura ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplida, e c) manter a condenação a título de danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NILO AGERICO DE LIMA - CPF: 138.495.811-87 (RECORRIDO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020